Tribunal: STF
Processo: ARE 1507293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESOLUÇÃO Nº 184/2000. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega que o Tribunal de Justiça de São Paulo não detém competência para apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da resolução municipal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do pagamento da complementação violaria a Constituição Federal e a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As alegações apresentadas pelo agravante são irrelevantes e resultam de um mero inconformismo em relação à decisão proferida por este Tribunal, uma vez que não foram apresentados argumentos robustos que a desafiem, buscando, tão somente, a rediscussão de questões já decididas em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: 195, § 5º da CF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1352164 AgR, ARE 1352164 AgR.